Tribunal: STF
Processo: HC 185409
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Kelvin Kalil Pereira Costa, em benefício de Letícia Bueno da Silva, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, que, com fundamento na Súmula n. 691/STF, teria indeferido liminarmente habeas corpus impetrado pela paciente, sem que a inicial indique a qual processo se refere.
    2. Consta da inicial que “a paciente foi condenada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Pereira Barreto, mais por não si (sic) tratar de uma condenação justa a defesa apelou para a corte estadual superior para demonstra a absolvição da paciente, como havendo praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, consta ainda segundo os antecedentes da paciente ser pessoa primaria e de bons antecedentes, além de ainda ser mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, conforme certidão em anexo”.
    Afirma que “a reeducanda cumpre pena PREVENTIVA desde 19/08/2019, porém tem uma doença GRAVE [sem nominar qual seja] em que assombrando o mundo todo, a mesma vem “tratando” dentro do sistema prisional quando é possível. Praticamente a ré encontra-se preso há quase um ano podendo ainda ser absolvida em fase de apelação”(sic).
    Alega que “a ré ainda que for solta para cumprir a prisão domiciliar, é pessoa primaria de boa família tem uma filha a qual depende dela, além do mais a ré não poderá atrapalhar a instrução processual e nem tão pouco irá fugir já que tem uma base muito forte familiar”. 
    Invoca a Recomendação n. 62/CNJ, a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 e o Habeas Corpus n. 143.641/SP para justificar o pedido de prisão domiciliar da paciente.
    Eis o teor e o requerimento:
    “Diante do exposto, vem o peticionante requerer a Vossa Excelência a concessão da PRISÃO DOMICILIAR IMEDIATA, com o recolhimento do detento LETICIA BUENO DA SILVA em sua residência, em razão da atual pandemia de COVID-19 no País. (...)
    A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor da paciente LETICIA BUENO DA SILVA, a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que a mesma vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja a paciente seja posta em liberdade; 
    Ante o exposto, requer-se, seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que seja a paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar da paciente que já esta presa a quase 1 ano”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os dois documentos eletrônicos juntados resumem-se à petição inicial (doc. 1) e uma certidão de nascimento (doc. 2).
    4. Não há dados mínimos que permitam sequer o exame do pedido apresentado na impetração por não terem sido juntados documentos essenciais à compreensão da controvérsia, como a ação penal objeto desta impetração, o processo no qual se teria proferido decisão agora questionada, o decreto de prisão preventiva ou os acórdãos e decisões das instâncias antecedentes que tenham examinado o mérito da pretensão exposta na presente impetração ou documentos que pudessem justificar a pretendida prisão domiciliar.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para ciência do caso, de eventuais incidentes e consequências nele havidos, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    Confiram-se os seguintes precedentes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).
    “1.  Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (...)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora